Tribunal: TJPA
Processo: 0821412-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14919 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821412-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GILVANE REBELO PONTES COSTA

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO E SEGUNDOS EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença, havia afastado a exigência de documentos técnicos para apuração de benfeitorias e condicionado a reintegração de posse ao pagamento prévio da indenização correspondente. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à alegada coisa julgada formada em torno da sentença originária, à preclusão temporal e consumativa e requer efeitos infringentes, além de prequestionamento. Consta, ainda, a oposição de segundos embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os segundos embargos de declaração opostos pela mesma parte contra o mesmo acórdão são admissíveis à luz do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa; e (ii) estabelecer se os primeiros embargos demonstram omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, ou se veiculam mera pretensão de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição, pela mesma parte, de dois recursos da mesma espécie contra a mesma decisão, de modo que a oposição do primeiro embargo consuma a faculdade recursal e impede o conhecimento do segundo.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a estabilidade das decisões anteriores do próprio Tribunal, ao reconhecer que pronunciamentos recursais pretéritos já haviam condicionado a reintegração de posse ao pagamento prévio das benfeitorias e afastado a exigência de documentação técnica exaustiva.

6. A alegação de omissão quanto à coisa julgada não procede, porque a divergência da embargante recai sobre a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, e não sobre ausência de enfrentamento da matéria.

7. Também não há omissão nem obscuridade acerca da preclusão, pois o acórdão analisa diretamente o tema ao reconhecer a incidência da preclusão pro judicato em razão da reiteração, pelo juízo de origem, de exigências documentais já afastadas em decisões anteriores do Tribunal.

8. Inexiste contradição interna no acórdão, uma vez que suas premissas, fundamentação e conclusão são coerentes entre si, sendo irrelevante, para fins de embargos declaratórios, a suposta incompatibilidade entre o julgado e a interpretação defendida pela embargante acerca da sentença originária.

9. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, bastando que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada, sem necessidade de manifestação abstrata sobre todos os dispositivos invocados pela parte.

10. A rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo o qual os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segundos embargos de declaração não conhecidos. Primeiros embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A interposição de segundos embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a preclusão consumativa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do julgado por decisão mais favorável à parte recorrente. 3. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de modo expresso e coerente as questões jurídicas controvertidas, ainda que em sentido contrário à tese do embargante. 4. O mero propósito de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 502, 503, 505 e 507; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0/SP-EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 18.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.654.182/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.04.2022; TJMG, Embargos de Declaração n. 0092040-14.2005.8.13.0155, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 12.11.2024; TJSP, Embargos de Declaração Cível n. 1001982-14.2023.8.26.0297, Rel. Des. Rosana Santiso, j. 21.02.2025; TJMG, ED 1023618-00.1285.8002, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJSP, Embargos de Declaração Cível 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821412-16.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

EMBARGADO: GILVANE REBELO PONTES COSTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 34308489):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, condicionou a apuração do valor de benfeitorias à apresentação de extenso rol de documentos técnicos (projeto arquitetônico, alvará, habite-se, memorial descritivo e ART), declarando a preclusão do direito à indenização ante a inércia da ocupante.

A agravante, pessoa hipossuficiente e com problemas de saúde, sustenta que a exigência é desproporcional, viola decisões anteriores deste Tribunal no mesmo processo que já haviam afastado tal obrigação, e configura óbice ao direito de retenção e indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a reiteração, pelo juízo de primeiro grau, de exigências documentais já afastadas por acórdãos anteriores deste Tribunal configura ofensa à preclusão pro judicato e à autoridade das decisões da instância superior; (ii) saber se a ausência de regularidade administrativa da construção (alvará e habite-se) é impedimento absoluto ao direito de indenização pelas benfeitorias; e (iii) saber se a exigência de documentos técnicos de difícil obtenção para parte hipossuficiente viola a boa-fé objetiva e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada viola frontalmente o art. 507 do CPC (preclusão pro judicato), uma vez que este Tribunal, em agravos anteriores (AI nº 0810040-07.2024.8.14.0000 e AI nº 0800819-63.2025.8.14.0000), já havia decidido que a reintegração de posse está condicionada ao pagamento prévio das benfeitorias e que a falta de documentação técnica não obsta o dever de indenizar.

A ausência de "habite-se" ou alvará de construção constitui irregularidade administrativa sanável, não autorizando que a vendedora retome o imóvel com as edificações de forma gratuita, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

O valor correspondente à eventual irregularidade deve ser objeto de decréscimo no montante da indenização, mas a apuração do valor real da construção deve ocorrer por perícia judicial (liquidação por arbitramento), conforme o art. 510 do CPC, e não por exibição de documentos de difícil acesso à parte hipossuficiente.

A conduta da agravada, que permitiu a edificação durante anos sem oposição e agora invoca a clandestinidade para evitar o pagamento, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boafé objetiva.

O art. 1.219 do Código Civil e o art. 34 da Lei nº 6.766/1979 asseguram o direito à indenização ao possuidor de boa-fé, não condicionando o exercício desse direito à prévia regularidade urbanística da obra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada, afastar a exigência de documentos técnicos e determinar o prosseguimento da liquidação por arbitramento mediante perícia judicial.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de exigência documental anteriormente afastada por decisão de instância superior configura ofensa à preclusão pro judicato e à segurança jurídica. 2. A ausência de regularidade administrativa de construção (alvará ou habite-se) não afasta o direito à indenização por benfeitorias/acessões realizadas de boa-fé, devendo eventuais custos de regularização ser abatidos do valor apurado em perícia judicial, sob pena de enriquecimento sem causa do proprietário do solo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507, 510 e 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 884 e 1.219; Lei nº 6.766/1979, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.643.771/PR (Tema 1002); TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800819-63.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque; TJSP, Apelação Cível nº 1006592- 24.2021.8.26.0320.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA ao id. 35714450, em 23.04.2026 às 18:31h. Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de enfrentar a alegada formação de coisa julgada sobre a ordem de cumprimento fixada na sentença do processo originário, segundo a qual a reintegração de posse deveria ocorrer de forma imediata e a liquidação das benfeitorias apenas posteriormente. Sustenta que o acórdão, ao condicionar a reintegração de posse à indenização prévia das benfeitorias, teria alterado o comando sentencial já transitado em julgado sem apreciar os arts. 502 e 503 do CPC e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Alega ainda que também houve omissão e obscuridade quanto à preclusão temporal e consumativa, pois a parte contrária não teria recorrido oportunamente do dispositivo sentencial que determinava a reintegração antes da indenização, razão pela qual a matéria estaria estabilizada, invocando violação aos arts. 505 e 507 do CPC. Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de que seja reformado o acórdão e restabelecido o comando que, segundo sustenta, determinou a reintegração imediata da posse, seguida da posterior liquidação e indenização das benfeitorias.

Petição apresentada por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA ao id. 35714455 requerendo a desconsideração do aclaratórios protocolados.

Novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA ao id. 35714456, em 23.04.2026 às 18:41h.

Não houve manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 36091090.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ID. 35714456

Verifica-se que o V. Acórdão embargado (id. 34308489) ora guerreada pelos referidos aclaratórios também foi alvo – pelo embargante - da oposição de outro recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 35714450), protocolado em 23.04.2026 às 18:31h.

O princípio da singularidade (unirrecorribilidade ou unicidade), admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial, sendo vedada a interposição, pela mesma parte, contra a mesma decisão, de dois recursos simultâneos, como no caso em tela.

Assim lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“Regra da unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade: De acordo com essa regra, não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um. (...) a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último. Trata-se de regra implícita no sistema recursal brasileiro (...).” (Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. 13ª ed. reform. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016. Pág. 110).

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SEGUNDOS EMBARGOS CONTRA A MESMA DECISÃO . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela parte embargante contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando erro de fato no julgamento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de erro de fato pode ser examinada nos segundos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade impedem o conhecimento dos segundos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão consumativa impede o conhecimento dos segundos embargos de declaração, uma vez que a parte embargante já teve oportunidade de suscitar o alegado erro de fato nos primeiros embargos e não o fez, perdendo, assim, a faculdade processual de arguir essa questão em momento posterior . 4. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de dois embargos de declaração pela mesma parte contra a mesma decisão, de modo que os segundos embargos não podem ser conhecidos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade dos segundos embargos de declaração, em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, conforme precedentes citados . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: 1 . A preclusão consumativa impede a interposição de segundos embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão. 2. O princípio da unirrecorribilidade veda o conhecimento de dois embargos de declaração opostos pela mesma parte contra a mesma decisão. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp nº 1 .867.006/AP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j . 29.0 5.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.931 .691/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22 .05.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.800.259/MS, rel . Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22.03 .2023. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 00920401420058130155 Caxambu, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL . INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que já havia sido objeto de embargos anteriormente opostos pelo mesmo embargante. Alega-se a necessidade de prequestionamento da matéria. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão consumativa; e (ii) analisar se a oposição sucessiva de embargos viola o princípio da unirrecorribilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A interposição de dois embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão configura preclusão consumativa, tornando inadmissível o segundo recurso. 4. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede que a parte interponha mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão, mesmo que os conteúdos dos recursos sejam distintos ou que o segundo tenha sido apresentado dentro do prazo recursal. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: "(i) a interposição de dois embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão configura preclusão consumativa, impossibilitando o conhecimento do segundo recurso; (ii) o princípio da unirrecorribilidade recursal veda a oposição de sucessivos embargos declaratórios contra a mesma decisão, ainda que dentro do prazo recursal e com fundamentos distintos". Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJSP, EDcl n. 1006339-65 .2022.8.26.0590, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel . Salles Vieira, j. 28.04.2023; TJSP, EDcl n . 2059460-49.2021.8.26 .0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. João Carlos Saletti, j. 30.09 .2021. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10019821420238260297 Estrela D Oeste, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 21/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 21/02/2025)

Depreende-se, portanto, que, à luz do princípio da unirrecorribilidade, interposto o primeiro recurso pela parte estará imediatamente operada a preclusão consumativa para o segundo recurso, extinguindo-se a possibilidade de exercê-lo outra vez,
pelo que inarredável o não conhecimento do segundo aclaratório
.

DO PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ID. 35714450

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual se controverteu sobre a legalidade da exigência, pelo juízo de origem, de apresentação de extenso rol de documentos técnicos como condição para a apuração do valor das benfeitorias realizadas no imóvel e, por consequência, para o exercício do direito de retenção e para o prosseguimento da reintegração de posse. A controvérsia também envolveu a autoridade de decisões anteriores proferidas pelo próprio Tribunal no mesmo processo, que já haviam enfrentado a questão relativa à indenização das benfeitorias e à forma de sua apuração.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Não se identifica no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos. A insurgência da embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

No que se refere à alegada omissão quanto à coisa julgada, o acórdão foi expresso ao consignar que, em agravo anterior, o Tribunal já havia decidido, com trânsito em julgado, que a reintegração de posse em favor da ora embargante estava condicionada ao pagamento prévio das benfeitorias úteis e necessárias. Também registrou que, em outro agravo anterior, já se havia afastado a exigência de documentos técnicos exaustivos para a liquidação, assegurando a apuração do valor por arbitramento judicial. Logo, não houve silêncio sobre a estabilidade das decisões anteriores; ao contrário, o acórdão prestigiou expressamente a autoridade dos pronunciamentos pretéritos do próprio Tribunal.

A insurgência da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada. A parte sustenta que a coisa julgada relevante seria aquela supostamente formada em torno da sentença originária, enquanto o acórdão embargado reconheceu a força estabilizadora dos pronunciamentos recursais posteriores proferidos no mesmo processo. Tal divergência interpretativa não se confunde com omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da premissa jurídica adotada no julgado, sobretudo quando a fundamentação expõe, com clareza, a razão pela qual o colegiado compreendeu incidente a autoridade de decisões anteriores em sentido diverso do defendido pela embargante.

Também não procede a alegação de omissão ou obscuridade quanto à preclusão temporal e consumativa. O acórdão analisou diretamente a temática da preclusão, ao afirmar que o juízo de origem violou o art. 507 do CPC ao reeditar exigências documentais já afastadas em pronunciamentos anteriores do Tribunal, reconhecendo, portanto, a incidência da preclusão pro judicato. O fato de o acórdão não ter acolhido a leitura da embargante quanto à existência de preclusão em seu favor não significa ausência de fundamentação. Houve enfrentamento do tema, apenas sob enquadramento jurídico incompatível com a tese da parte.

Não há, igualmente, obscuridade. O acórdão apresenta linha argumentativa coerente, contínua e facilmente compreensível: parte da premissa de que já existiam decisões anteriores do Tribunal no mesmo processo; conclui que tais decisões afastaram a exigência documental e condicionaram a reintegração ao pagamento prévio das benfeitorias; afirma que o juízo de origem não poderia desconsiderar esses pronunciamentos; e, com base nisso, determina o prosseguimento da liquidação por arbitramento e preserva o direito de retenção. A redação é clara e suficiente para permitir a compreensão dos motivos determinantes do julgado.

Do mesmo modo, não se verifica contradição interna. A embargante, em rigor, aponta suposta incompatibilidade entre o acórdão e sua leitura da sentença originária. Todavia, para fins de embargos de declaração, a contradição relevante é a interna ao próprio pronunciamento judicial, isto é, a inconciliabilidade entre suas premissas e sua conclusão. Não é o que se verifica. O acórdão é internamente harmônico e desenvolve raciocínio uniforme do relatório ao dispositivo.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

No tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que os embargos de declaração não se prestam à emissão de pronunciamento abstrato sobre todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, sobretudo quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Basta que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Nesse sentido, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos ao id. 35714450, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação e
NÃO CONHEÇO
dos segundos aclaratórios.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026